Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703924-17.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E C I S Ã O 1. Cornélio José de Santiago Filho opôs embargos de declaração contra a decisão proferida por esta Relatoria ao ID 50791352, que homologou o pedido de desistência do recurso. Em suas razões recursais (ID 50902155), o embargante invoca omissão na r. decisão, sob o argumento de não ter pretendido a desistência do recurso, mas sim a extinção do processo, por entender que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, relativamente aos processos de n. 0703164-97.2023.8.07.0019 e n. 0703868-13.2023.8.07.0019, engloba a questão de fundo tratada nestes autos. Afirma que, nos processos correlatos, houve confissão da dívida de honorários advocatícios pela parte adversa, o que ensejaria a extinção da ação “já que as partes se pacificaram, se perdoaram e entraram num acordo”. Pleiteia, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado e declarado extinto o feito, “pois o réu e o autor deste feito entraram em uma conciliação, que já foi homologada e se encontra em anexo aos autos, que guarda relação com este feito, conforme rezam os art. 485 ou 487 do CPC”. O embargado se manifestou contrariamente aos embargos ao ID 50963220, afirmando que “o acordo abrange apenas as ações de no 0703164-97.2023.8.07.0019 e 0703868-13.2023.8.07.0019 e o crédito advém da ação de no 070028-77.2020.8.07.0019”. Acrescenta que “o fato de as partes terem realizado um acordo em relação a ações que o próprio Embargante ajuizou, não retira o ato ilícito praticado por ele quando protestou o contrato de honorários, o que é objeto desta ação”. Pugnou, portanto, pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa pelo caráter meramente protelatório do recurso e pela litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, verifica-se que assiste razão ao embargante, no que diz respeito à insubsistência da desistência. Isso porque, embora tenha sustentado a desnecessidade de continuidade do feito, a parte recorrente manifestou o intento de ver desconstituída a condenação fixada na sentença recorrida, pela suposta confissão do débito de honorários, tecendo argumentação a respeito da abrangência do acordo sobre o mérito da apelação. Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento dos embargos, para tornar sem efeito a homologação da desistência realizada na decisão de ID 50791352. Quanto à argumentação relativa à desconstituição da condenação, cabe destacar que a presente apelação foi interposta contra sentença que, na ação de conhecimento movida por Raimundo Nobre Farias contra Cornélio José de Santiago Filho, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento de protesto indevido e condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, a parte apresentou termo de acordo ao ID 50582962, pelo qual Raimundo Nobre Farias se comprometeu a pagar a Cornélio José de Santiago Filho, “a título de honorários advocatícios, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens (móveis e imóveis) destinados à RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE nos autos da Ação de Divórcio e Partilha de Bens n. 070028-77.2020.8.07.0019, ainda em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. O pagamento será realizado no prazo de um ano após o trânsito em julgado da sentença de partilha proferida no referido processo”. Na ocasião, constou da cláusula oitava que as partes dariam “plena quitação para nada mais reclamar em relação ao contrato de honorários advocatícios especificado na cláusula segunda da presente ata, conferindo também quitação ao objeto das demandas instauradas nos seguintes processos: n. 0703164-97.2023.8.07.0019 e n. 0703868-13.2023.8.07.0019”, sem referenciar os presentes autos de n. 0703924-17.2021.8.07.0019. Disso se depreende que, não sendo o caso de homologar o acordo neste processo, nada tenho a prover neste momento acerca da pretensão de reconhecimento de coisa julgada ou consideração dos termos da avença enquanto confissão da dívida da parte adversa, por se tratar de matéria afeta ao julgamento da apelação. 3. Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, para tornar sem efeito a homologação da desistência, e, suprindo o vício apontado, manifestar que, não sendo caso de homologar o acordo nestes autos, nada tenho a prover nesta etapa processual quanto à valoração da questão de fundo, afeta ao julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento do recurso interposto ao ID 49355273. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora